Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716934-49.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE BUENO GALENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto por condenado que teve sua pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias, com valor fixado acima do salário mínimo. O agravante pleiteia a redução do valor arbitrado, alegando ausência de fundamentação e incompatibilidade com sua situação econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de fundamentação na decisão que fixou o valor da prestação pecuniária acima do mínimo legal; (ii) avaliar se o valor arbitrado é desproporcional em face das condições econômicas do sentenciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 45, § 1o, do Código Penal estabelece que a prestação pecuniária deve ter valor não inferior a um salário mínimo, podendo chegar a 360 salários, a critério do juiz, considerando a finalidade retributiva e preventiva da pena. 4. A decisão agravada encontra-se fundamentada, tendo em vista que a fixação do valor da pena pecuniária decorreu de acordo entre o apenado e o setor psicossocial da VEPEMA, devidamente homologado, após entrevista e com ciência e assentimento expresso do sentenciado. 5. A jurisprudência reafirma que a prestação pecuniária deve ser suficiente para cumprir seu papel punitivo e preventivo, não podendo ser meramente simbólica nem excessiva a ponto de inviabilizar o cumprimento, sendo legítimo considerar tanto a gravidade do delito quanto a situação financeira do apenado. 6. No caso concreto, o valor da pena — R$ 10.050,00 reais, parcelado em 67 vezes de R$ 150,00 reais — respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade dos crimes cometidos (apropriação indébita e falsificação de documento particular com prejuízo de parte do valor recebido da vítima - R$ 765.000,00) e a renda declarada do apenado e de sua família. 7. A defesa não apresentou novo relatório socioeconômico nem elementos capazes de demonstrar hipossuficiência superveniente, não se desincumbindo do ônus de comprovar a desproporcionalidade alegada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prestação pecuniária pode ser fixada acima de um salário mínimo quando presente fundamentação baseada na gravidade do delito e na situação econômica do sentenciado. 2. A existência de acordo entre o apenado e o setor psicossocial, com posterior homologação judicial, supre o requisito de fundamentação da pena alternativa. 3. A defesa tem o ônus de demonstrar, de forma documental, eventual hipossuficiência que justifique a redução do valor fixado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 45, § 1o; Lei de Execução Penal, art. 66, V, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.972.582/RS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 16/08/2022, DJe 23/08/2022; TJDFT, Acórdão 1974245, 0701041-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 27/02/2025, DJe 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1968441, 0753711-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 13/02/2025, DJe 24/02/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 45, § 1o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando que o valor da prestação pecuniária não pode ser fixado em patamar insignificante a ponto de tornar a sanção ineficaz, tampouco deve ser fixado em montante excessivo de modo a inviabilizar o cumprimento ou impor desproporcional esforço ao sentenciado. Afirma que a fixação de quantia muito superior ao mínimo, em que a pena alternativa foi fixada em montante que ultrapassa a soma de 6 salários-mínimos vigentes, demonstra que as circunstâncias judiciais e a inexistência de eventual prejuízo de que resultou o crime não foram sopesadas. Defende, portanto, a redução do valor das prestações pecuniárias para montantes mais próximos do mínimo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 45, § 1o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “o valor da prestação pecuniária, qual seja, R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais), em 67 (sessenta e sete) parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao mês [...] foi fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...] considerando os delitos cometidos e a situação financeira do agravante” (ID 71636792), decorreu da análise do conjunto fático-probatórios dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016